Tribunal: STF
Processo: MS 37168
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois mandados de segurança (37.168/DF e 37.238/PI), ambos com pedido de liminar, em face de julgamento conjunto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos Procedimentos de Controle Administrativo (PCA) n. 0008916-23.2018.2.00.0000 e n. 0009187-32.2018.2.00.0000, nos quais o órgão de controle do Poder Judiciário declarou a ilegalidade da decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Resolução PRESI – 6746346, eDOC 11, MS n. 37.168) que transferiu a Turma Recursal do Estado do Acre para o Estado do Piauí. Eis a ementa do referido julgado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. DESLOCAMENTO. TURMA RECURSAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 184/2013. VIOLAÇÃO. 



    A decisão de deslocamento da Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre para o Estado do Piauí não observou os critérios descritos no art. 9°, da Res. CNJ n. 184, de 2013. 



    Recurso administrativo a que se dá provimento, para reconhecer a ilegalidade do ato que deslocou a Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre”. (eDOC 56, p. 160, MS n. 37.168)



    A impetrante do MS n. 37.168/DF (OAB/PI) relata:



     “O procedimento de controle administrativo n. 0008916-23.2018.2.00.0000 foi formalizado pela Juíza Federal Carolynne Souza de Macedo, e o PCA n. 0009187- 32.2018.2.00.0000, apresentado pelo Estado do Acre, ambos em trâmite perante o Conselho Nacional de Justiça, voltando-se contra Resolução PRESI nº 6746346 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de 21 de setembro de 2018, na qual o TRF-1 autorizou a transferência da Turma Recursal do Acre para criação da 2ª Turma Recursal do Piauí. 



    No mesmo ato, ampliou-se a competência da Turma Recursal de Rondônia para processar e julgar os recursos dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Acre, conforme se observa do seu inteiro teor (anexo): 



    (...)



    A edição da sobredita resolução, com a realocação da Turma Recursal do Acre para o Piauí, teve seu nascedouro em processo administrativo interposto pela Turma Recursal do Piauí, em razão do infindável número de recursos que ingressam na unidade ordinariamente, a tornar cada vez mais distante a efetivação do princípio constitucional da razoável duração do processo. 



    Diante do acúmulo de processos, a Turma Recursal do Piauí levantou dados estatísticos, os quais revelaram que sua movimentação corresponde a 183,32% da média das turmas recursais da 1ª Região, conforme planilhas anexadas aos autos. 



    A partir dessas informações, o problema foi submetido ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, àquela altura, já tinha sido instado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça a fazer a realocação de varas de baixa movimentação, em cumprimento à Resolução CNJ 184/2013, que obriga o deslocamento de unidades jurisdicionais conforme a demanda processual. 



    Como solução, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região estendeu para as turmas recursais a análise estatística que estava sendo realizada em relação às varas. A objetividade e o apuro técnico dos dados matemáticos confirmaram a subutilização da Turma Recursal do Acre e a sobrecarga da Turma Recursal do Piauí, que tem uma entrada quase quatro vezes superior àquela. 



    (...)



    A urgência e a gravidade da situação mostravam-se ainda mais evidentes quando se observava que a maior parte dos feitos em tramitação na Turma Recursal do Piauí são de natureza previdenciária, e os jurisdicionados que aguardam o desfecho de seus processos são, em quase todos estes casos, carentes, doentes e/ou idosos. É de se destacar que não há a opção de se criar uma nova unidade jurisdicional no Piauí, para fazer frente à colossal demanda, em razão das conhecidas limitações orçamentárias hoje impostas a todo o Serviço Público Federal. Apesar de todo esse cenário indiscutível, surpreendentemente, no último dia 14 de abril, em julgamento em conjunto dos dois PCA’s já citados, o CNJ, por maioria, anulou a determinação de deslocamento da TRAC para o Piauí, sob o argumento vencedor da Conselheira Candice Lavocat, concluindo que houve ilegalidade na transferência, considerando que não foram levados em conta os parâmetros fixados no artigo 9º da Resolução CNJ nº 184/2013”. 



    Assim, entende que a referida decisão ofende o devido processo legal e o pacto federativo, devendo ser cassada por esta Suprema Corte, em razão da exorbitância das competências do Conselho Nacional de Justiça.



    Alega, também, ter havido cerceamento de direito de defesa, uma vez que seu pedido de habilitação, nos processos de controle administrativo acima nominados, não foram apreciados pelo CNJ, não obstante ter protocolado duas petições, oportunidade em que poderia apresentar suas razões a todos os membros do colegiado, colaborando com os debates jurídicos e para a formação do convencimento dos conselheiros. 



    Sustenta que, nos termos do art. 9º da Resolução n. 184/2013 do CNJ, é da competência dos Tribunais adotar as providências necessárias para extinguir, transformar ou transferir as unidades judiciárias sob sua responsabilidade com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos, cabendo ao CNJ a realização do controle administrativo de tais atos, aferindo se cada tribunal adotou as providências necessárias, nos casos em que se requer. 



    Afirma que, no caso em apreço, diante do acúmulo de processos, a Turma Recursal do Piauí levantou dados estatísticos, os quais revelaram que sua movimentação corresponde a 183,32% da média das turmas recursais da 1ª Região, conforme planilhas anexadas aos autos do procedimento administrativo perante o TRF-1, o que obriga a realocação das unidades em que a média de distribuição no último triênio é inferior a 50% da média na região. 



    Assevera que, ainda que a distribuição da Turma Recursal do Acre não se enquadrasse no art. 9º da Resolução do CNJ 184/2003, o deslocamento da unidade poderia, e deveria, ser levado a cabo pelo Tribunal, com base em sua autonomia administrativa e na desproporção da distribuição das Turmas Recursais da Primeira Região, que também é retratada nos dados estatísticos trazidos pela Seção Judiciária do Acre. 



    Para justificar a necessidade de concessão de provimento liminar, a impetrante diz estar presente o fumus boni iuris, pois a decisão do CNJ seria eivada de ofensa ao devido processo legal, além de ter exorbitado suas competências, “interferindo indevidamente na autonomia organizacional do TRF-1ª Região e violando, consequentemente, o pacto federativo.” (eDOC 1, p. 30). 



    No que toca ao periculum in mora, informa que a decisão do CNJ estaria na iminência de ser executada, ocasionando o retorno da Turma Recursal ao Estado do Acre.



    Por sua vez, no MS n. 37.238/PI, a impetrante (Associação dos Juízes Federais do Piauí) alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça, em nenhuma hipótese, poderia ter proferido julgamento sem notificar aos Magistrados diretamente interessados no PCA e sem lhes oportunizar manifestação, que poderia, inclusive, modificar o resultado final. 



    Aponta violação à garantia constitucional da inamovibilidade dos magistrados funcionalmente lotados na Segunda Turma do Piauí, que terão que voltar ao Estado do Acre, pois, para que um magistrado titular seja transferido, é necessário que ele demonstre vontade de mudar de comarca, ou ainda, que a sua mudança seja por decorrência de incontestável interesse público, conforme disposto no art. 93, VIII, da Constituição Federal. 



    Defende que, embora a Resolução n. 184/2013 do CNJ se refira a números, quando autoriza expressamente o remanejamento de unidades que tenha distribuição de feitos inferior a 50% da média da Região, esse número não tem que ser necessariamente exato, sendo razoável a fundamentação usada pelo TRF1 em suas razões de decidir, especialmente a situação das demais Seções Judiciárias, como a do Piauí, com números exageradamente superiores, superando o dobro do número de recursos da Turma deslocada. 



    Assim, afirma que a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que deu provimento aos Recursos n. 0008916-23.2018.2.00.0000 e n. 0009187-32.2018.2.00.0000, seria ilegal na medida em que, por uma fração mínima do que estabelecido na Resolução n. 184/2013, desconsiderou toda a fundamentação do TRF1 que deu efetividade ao objetivo da norma e ao interesse público de melhorar a prestação jurisdicional em sua base regional como um todo. 



    Assevera, ainda, que a decisão do CNJ privilegia o direito individual de inamovibilidade de uma magistrada em relação as suas garantias de juíza eleitoral, o que traduz um interesse meramente particular, ainda que eventualmente relevante, em detrimento do interesse da coletividade, de toda a população da seção judiciária do Estado do Piauí.



    Para justificar a necessidade de concessão de provimento liminar, a impetrante diz estar presente o fumus boni iuris, ante os argumentos acima rememorados. No que toca ao periculum in mora, reputa-o presente pelo fato de estarem sendo atingidos pela decisão magistrados que não tiveram oportunidade de se manifestar, sem falar no prejuízo a grande parte da população da Sessão Judiciária do Piauí, que está perdendo uma turma recursal e certamente terá prejuízos em sua prestação jurisdicional e acesso à justiça. 



    Ao final, requer a concessão da segurança para manter hígido o ato praticado pelo TRF1, de transferência da Turma Recursal do Acre para o Piauí, anulando a decisão proferida pelo CNJ. 



    A União peticionou nos autos, requerendo ingresso no feito para que possa adotar as providências que entenda adequadas à defesa do interesse público (eDOC 27, MS n. 37.168 e eDOC 59, MS n. 37.238).



    A autoridade coatora prestou informações no eDOC 54 (MS n. 37.168).



    O pedido de medida liminar foi inicialmente indeferido, em decisão constante do eDOC 65 (MS n. 37.168) e eDOC 29 (MS n. 37.238).



    A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Piauí (MS n. 37.168 – eDOC 70) e a Associação dos Juízes Federais do Piauí (MS n. 37.238/PI – eDOC 35) interpuseram agravo contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, alegando, em síntese, modificação da situação de fato e risco de dano irreversível, caso não seja concedida a medida liminar pretendida pelas partes.



    Com o intuito de não inviabilizar o resultado útil do provimento final, foi proferida decisão deferindo efeito suspensivo aos agravos interpostos, com fundamento em motivos de segurança jurídica e da necessária continuidade dos serviços públicos, até o julgamento final do recurso. (MS n. 37.168, eDOC 72 e MS n. 37.238, eDOC 38).



    A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Acre (MS n. 37.168 – eDOC 86) requereu ingresso como amicus curiae, e a União interpôs agravo contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso interposto pelas impetrantes (eDOC 91, MS n. 37.168 e eDOC 61, MS n. 37.238).



    Carolynne Souza de Macedo Oliveira, admitida nos autos como litisconsorte passiva necessária, acostou aos autos os Boletins Oficiais Estatísticos do Juizado Especial Federal do Acre, referentes ao triênio 2017/2019. (eDOC 97, MS n. 37.168 e eDOC 64, MS n. 37.238).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO ACRE PARA O ESTADO DO PIAUÍ. DETERMINAÇÃO DO TRF 1ª REGIÃO. DECISÃO DO CNJ DETERMINOU ANULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. CARÁTER VINCULATIVO DO ART. 9º, DA RESOLUÇÃO 184/2013. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    2. Inexiste exorbitância das atribuições do CNJ nem manifesta irrazoabilidade no ato do Conselho que, ao julgar os Procedimentos de Controle Administrativo 0008916-23.2018.2.00.0000 e 0009187-32.2018.2.00.0000, declarou a ilegalidade da transferência da Turma Recursal do Estado do Acre para o Estado do Piauí, pois agiu no exercício de seu papel de órgão de controle, zelando pelos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, em conformidade com o disposto no art. 103-B, § 4º, II, da CF/1988. 



    — Parecer pela denegação da segurança”. (MS n. 37.168, eDOC 105 e MS n. 37.238, eDOC 70) 



    É o relatório.



    Decido.



1) Preliminares



    Inicialmente, no âmbito do MS n. 37.168, defiro: 



    a) o pedido de ingresso no feito de Carolynne Souza de Macedo Oliveira (eDOC 29), na qualidade de litisconsorte passiva necessária, considerando que a peticionante figurou como parte requerente no PCA n. 0008916-23.2018.2.00.0000, decisão apontada como ato coator; 



    b) pela mesma razão, defiro o pedido de ingresso do Estado do Acre (eDOC 46), requerente do PCA n. 0009187-32.2018.2.00.0000, como litisconsorte passivo necessário. Afinal, “quando a eventual concessão da ordem afetar diretamente a esfera jurídica de determinado sujeito, este deverá integrar o processo na condição de litisconsorte passivo necessário” (Leonardo Carneiro da Cunha. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 529), sendo esta a hipótese, e;



    c) admito o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Acre, como amicus curiae, pois, embora essa figura seja tradicionalmente aceita em processos de índole objetiva, tem sido admitida pela jurisprudência desta Corte em processos subjetivos, como no caso do mandado de segurança e do mandado de injunção, a depender da representatividade do postulante e da transcendência subjetiva do objeto da lide.



2) Mérito



    Conforme relatado, a discussão presente nos autos diz respeito à decisão do Conselho Nacional de Justiça que, em Procedimento de Controle Administrativo (PCA), declarou a ilegalidade da decisão da Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região a qual determinou o deslocamento da Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre para a Seção Judiciária do Piauí, mantendo a Turma Recursal na Seção Judiciária do Acre.



    Os impetrantes defendem, em síntese, que o CNJ estaria interferindo indevidamente na autonomia organizacional do TRF da 1ª Região, violando, consequentemente, o pacto federativo além de outros princípios constitucionais.



    Sobre o tema, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    Vejamos então as razões que fundamentaram a decisão do Conselho Nacional de Justiça nos procedimentos de controle administrativo nesta ação impugnados, in verbis:



    “(...)



    Conforme consignado,  o Estado do Acre questiona decisão da  Corte Especial Administrativa do TRF/1ª Região que determinou o deslocamento da Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre para a Seção Judiciária do Piauí.  



     Da análise dos autos, observo que a decisão tomada pela Corte Especial Administrativa do TRF/1ª Região não atendeu ao critério objetivo da Resolução n. 184/2013 deste Conselho, que autoriza (rectius, determina) a adoção de providências tão somente quanto a unidades judiciárias que tenham distribuição inferior a 50% da média de casos novos por magistrado do respectivo tribunal (art. 9º).  



    O art. 9º da referida Resolução dispõe o seguinte (g.n.):



    Art. 9º Os tribunais devem adotar providências necessárias para extinção, transformação ou transferência de unidades judiciárias e/ou comarcas com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por magistrado do respectivo tribunal, no último triênio.



    Os dados apresentados pelo TRF/1ª Região indicam que a Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre apresenta distribuição  superior  a 50% da média de distribuição das demais Turmas Recursais da 1ª Região, de modo que me parece injustificável a motivação apresentada pelo Tribunal para subsidiar o deslocamento da Turma Recursal que se encontrava instalada naquele Estado (Id 3341408 do PCA 8916-23, p. 2).



    Confira-se:



    A Corregedoria Regional deste Tribunal analisou a situação processual das Turmas Recursais na primeira região, manifestando-se nos seguintes termos, pela aprovação da proposta de transferência:



    A média a distribuição das turmas recursais corresponde a 5.449 (cinco mil quatrocentos e quarenta a nove) processos. O cotejo entre esse número e os relativos à distribuição de cada relatoria das turmas que compõem o TRF1 no triênio evidenciou flagrante descompasso na distribuição das Turmas Recursais do Acre, de Rondônia e do Piauí.



    A primeira relatoria da Turma Recursal do Acre recebeu média de 2.719 processos no triênio, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da média de distribuição.



    A segunda relatoria recebeu 2.649(dois mil seiscentos e quarenta e nove) processos, equivalendo a 19% (quarenta e nove por cento) da média de distribuição.



    À terceira relatoria, por seu turno, foram distribuídos 3.114(três mil cento e quatorze), correspondentes a 57% (cinquenta e sete por cento) da média de distribuição.



    Ainda que possua fluxo processual inferior ao verificado nas demais turmas recursais existentes no TRF/1ª Região, é fato que a Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre não alcança o patamar exigido pela Resolução CNJ n. 184/2013, apto a autorizar seu deslocamento ao Estado do Piauí.



    A primeira relatoria da Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre recebeu a média de  2.719  processos, o que corresponde a  50%  da média de distribuição das Turmas Recursais. A segunda, possui o volume de  2.649  processos, o que corresponde a  49%  da distribuição média. À terceira relatoria, por sua vez, foram distribuídos  3.114  processos, o que equivale a  57%  da média da distribuição.



    Vale dizer, se somados o acervo total dirigido aos magistrados daquele colegiado, conclui-se que a Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre possui uma distribuição global de  52%  de  processos  da média de distribuição das Turmas Recursais.



    É sempre importante destacar que a inclusão de novos critérios em cada caso concreto, distintos daqueles previstos na Resolução CNJ n. 184, abriria a possibilidade de deliberações casuísticas, em afronta ao postulado da legalidade (CF, art. 37). Por consequência, a segurança jurídica dos próprios magistrados e, principalmente, dos jurisdicionados seria abalada, razão pela qual este Conselho deve rechaçar tais práticas com veemência.



    Assim como já me posicionei em oportunidade pretérita, por ocasião do julgamento do PCA n. 7946-57.2017, compreendo que a Corte Especial Administrativa do TRF/1ª Região interpretou equivocadamente os dados, de tal modo que, à luz do art. 9°, da Resolução CNJ n. 184/2013, a decisão administrativa questionada não merece subsistir.



    Ante o exposto,  DIVIRJO da conclusão do eminente Relator  para  DAR PROVIMENTO  ao recurso administrativo, devendo ser mantida a Turma Recursal na Seção Judiciária do Acre”.



    Verifica-se das razões acima transcritas que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pela maioria dos membros do Conselho Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo na Constituição Federal e nas normas da Resolução n. 184/2013 daquela Corte Administrativa.



    Relembre-se que, pelo menos desde a Emenda Constitucional n. 45/2004, descabe conceber a garantia institucional de autoadministração dos Tribunais (art. 96, inc. I e II, e art. 99, CF/88) com tonalidades absolutas. Desde então, ao instituir o CNJ, a Constituição dispõe de maneira expressa que está compreendido em seu plexo de atribuições o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, CF/88), competindo-lhe, para tanto, a prerrogativa de apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, II, CF/88). 



    Por se fazer premente – até mesmo em decorrência do princípio da unidade da Constituição – a conjugação dos dispositivos constitucionais em referência (art. 96, incs. I e II, e art. 99 com o art. 103-B), o STF tem trilhado o caminho de reconhecer a legitimidade da atuação administrativa do CNJ, mesmo quando haja certo tolhimento da autonomia dos Tribunais controlados, diante do controle interno administrativo, financeiro e disciplinar introduzido pela EC n. 45/2004, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte na ADI n. 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 17.3.2006: 



     



    “(...) 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Emenda Constitucional nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos Poderes. História, significado e alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). Inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente. Precedentes e súmula 649. Inaplicabilidade ao caso. Interpretação dos arts. 2º e 60, § 4º, III, da CF. Ação julgada improcedente. Votos vencidos. São constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional. 



    3. PODER JUDICIÁRIO. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle administrativo, financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo. Conselho de Justiça. Criação por Estado membro. Inadmissibilidade. Falta de competência constitucional. Os Estados membros carecem de competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar da respectiva Justiça. 



    4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos art. 102, caput, inc. I, letra ‘r’, e § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito.” (...) (ADI n. 3.367/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. em 13.4.2005, DJ 22.9.2006) 



     



    Portanto, respeitados os contornos constitucionais, o CNJ pode exercer o controle da atuação administrativa (de que aqui se cuida) de qualquer órgão do Poder Judiciário mencionado nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição Federal. Competência que, formulada em termos residuais, abrange todas as matérias e atos que não ostentem conteúdo jurisdicional (AgRg no MS n. 28.611/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 14.10.2010, DJe 62 de 1º.4.2011; AgRg no MS n. 29.744/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 29.6.2011, DJe 4.10.2011).



    Nesse diapasão, se compete ao CNJ: (i) anuir à proposta orçamentária do Poder Judiciário Federal e do TJDFT (Resolução CNJ n. 68/2009); (ii) regular sobre a “distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus” (Resolução CNJ n. 195/2014); (iii) além de analisar o mérito de “anteprojetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário que impliquem a criação de cargos de magistrados e servidores, cargos em comissão, funções comissionadas e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário da União” (Resolução CNJ n. 184/2013), – as quais configuram a vertente mais densa da autonomia orçamentário-financeira e autogestão administrativa – igualmente lhe cabe, como órgão de controle interno, a atribuição de analisar a realocação de Turma Recursal, com vistas à utilização racional dos recursos materiais e humanos disponíveis e ao aprimoramento da prestação jurisdicional à população. 



    Firmada essa competência, é bem de ver que, na situação que ora se aprecia, o CNJ anulou decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Resolução n. PRESI – 6746346, eDOC 11 do MS n. 37.168/DF), que transferira a Turma Recursal do Estado do Acre para o Estado do Piauí, em razão de a Corte Regional não ter observado parâmetro objetivo posto no art. 9º da Resolução n. 184/2013 do CNJ, qual seja: a de que a extinção, transformação ou transferência de unidades judiciárias pressupõem uma distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por magistrado do respectivo tribunal no último triênio de referência. Veja-se o teor do dispositivo:



     



    “Art. 9º Os tribunais devem adotar providências necessárias para extinção, transformação ou transferência de unidades judiciárias e/ou comarcas com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por magistrado do respectivo tribunal, no último triênio.



    § 1º Para os fins do caput, o tribunal pode transferir a jurisdição da unidade judiciária ou Comarca para outra, de modo a propiciar aumento da movimentação processual para patamar superior”.



     



    Ao se debruçar sobre a distribuição processual da Turma Recursal do Acre, a maioria do CNJ concluiu que a unidade judiciária em questão atingiu o percentual de 52% – acima, portanto, do mínimo de 50% requerido pelo art. 9º da Resolução n. 184/2013 – CNJ. 



    Nestes termos, falta nos autos elementos que comprovem ter o CNJ laborado em erro ao assim deliberar. Ao contrário, na p. 31 da petição inicial do MS n. 37.168/DF (eDOC 1) é a própria impetrante que afirma que a distribuição processual da Turma Recursal do Acre situava-se no marco de 52% da média de casos novos por magistrado. Também a impetrante do MS n. 37.328/PI admite que a distribuição da Turma Recursal do Acre não era inferior a 50% (eDOC 1, p. 11, por exemplo). 



    Também não assiste razão ao argumento de cerceamento de defesa por parte do CNJ, ventilado no MS n. 37.168/DF, no qual a impetrante aduz que “fez pedido de habilitação naqueles autos, tendo sido preterida, em duas oportunidades, com pedido sequer apreciado” (eDOC 1, p. 9). Isso, porque o que os autos trazem é prova documental, pré-constituída, mas que aponta em sentido diametralmente oposto. Com efeito, o voto do Relator do PCA n. 0008916-23.2018.2.00.0000, Conselheiro Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, noticia, logo em sua primeira página, a admissão da OAB/PI como interessada (e